Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720541-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES AGRAVADO: MAURICIO GONCALVES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de ação de interdição c/c pedido de antecipação de tutela movida por seu filho MAURICIO GONCALVES DE MELO, deferiu as diligências requeridas pelo autor, as quais incluem quebra de sigilo bancário e estudo psicossocial e perícia médica psiquiátrica da requerida. Nas razões do agravo, a recorrente sustenta que as medidas deferidas pelo Juízo, especialmente a quebra do sigilo bancário, extrapolam o procedimento de interdição e se mostram desarrazoadas. Alega que juntou laudos médicos atestando sua saúde física e mental, não havendo qualquer razão para o Juízo deferir a quebra de sigilo bancário, até porque não é esse o meio idôneo de se comprovar a sanidade de uma pessoa. Afirma que a própria agravante faz a gestão de seus rendimentos, e pode dele dispor como bem entender, não podendo ter suas contas expostas em razão de argumentos do autor desprovidos de prova. Rechaça o argumento de que sua filha mais nova, com quem convive, pratica abusos financeiros, porque ela é aposentada e recebe seus próprios proventos. Sustenta que há grave e injusta intromissão na administração de bens de pessoa plenamente capaz. Declara que, “ao que parece, os pedidos do Agravado, corroborados pelo Ministério Público, tem por objetivo apurar se foram perpetradas fraudes e abusos financeiros com a utilização dos bens da interditanda. Todavia, o MM. Juízo “a quo” NÃO é competente para apurar estas circunstâncias. A remota possibilidade de que tenha ocorrido utilização indevida de bens da Agravante é uma questão criminal, que deve ser apurada através de inquérito policial e não no procedimento de interdição.” Requer, assim, o provimento do recurso, suspendendo-se, em sede liminar, a) a expedição do ofício a todos os bancos que a interditanda tem conta; b) a expedição do ofício à Polícia Federal, para juntar o espelho de salário da interditanda; e c) a determinação de juntada aos autos das cessões de direito dos imóveis pertencentes à interditanda. Preparo regular (id 26780024). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações da agravante, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Da análise dos autos principais, num primeiro exame, verifica-se que o Juízo deferiu os pedidos formulados pelo autor, inclusive o de exibição de coisa, após manifestação do Ministério Público, justificando, para tanto, a necessidade de se avaliar “a causa de pedir estampada no feito, notadamente a alegada má gestão dos recursos econômicos da requerida e/ou eventual abuso financeiro por ela sofrido” (id 94848250, dos autos principais n. 0703086-71.2021.8.07.0020). De fato, ao ajuizar a ação de interdição, o filho da ora agravante alegou que sua mãe não reúne condições de gerir seu próprio patrimônio, que ela percebe pensão por morte do marido, da Polícia Federal, auferindo ainda renda com alugueis, de modo que poderia usufruir, em tese, de condição de vida mais confortável. No ponto, o autor comprovou que, apesar de ter poucas despesas correntes, sua genitora precisou ser atendida em emergência de hospital público, porque seu plano de saúde foi cancelado, e estava morando em casa com muitas infiltrações e mofo. Como se vê, o juiz entendeu por necessária a produção das provas, as quais são dirigidas ao seu livre convencimento, porque se mostraram pertinentes para o deslinde da ação, como reconhecido na própria decisão agravada, de modo que, ao menos neste momento processual, não se pode vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público, para parecer. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator